Tribunal: TJMT
Processo: 1022288-47.2022.8.11.0041
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-02-28
Data de publicação: 2023-03-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1022288-47.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Adimplemento e Extinção, Cartão de Crédito, Contratos Bancários, Interpretação / Revisão de Contrato, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[EVERSON DE OLIVEIRA RIOS - CPF: 503.672.501-87 (APELANTE), BARBARA NASCIMENTO MOLINA - CPF: 019.557.931-31 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELADO), EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (REPRESENTANTE), BANCO OLÉ BONSUCESSO CONSIGNADO S/A - CNPJ: 71.371.686/0001-75 (APELADO), BANCO OLÉ BONSUCESSO CONSIGNADO S/A - CNPJ: 71.371.686/0001-75 (REPRESENTANTE), RECOVERY DO BRASIL CONSULTORIA S.A - CNPJ: 05.032.035/0001-26 (APELADO), RECOVERY DO BRASIL CONSULTORIA S.A - CNPJ: 05.032.035/0001-26 (REPRESENTANTE), ITAPEVA RECUPERACAO DE CREDITOS LTDA. - CNPJ: 09.154.383/0001-27 (APELADO), ITAPEVA RECUPERACAO DE CREDITOS LTDA. - CNPJ: 09.154.383/0001-27 (REPRESENTANTE), CLARO S.A. - CNPJ: 40.432.544/0001-47 (APELADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), CLARO S.A. - CNPJ: 40.432.544/0001-47 (REPRESENTANTE), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (APELADO), SERGIO GONINI BENICIO - CPF: 177.915.568-98 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (REPRESENTANTE), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (APELADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (REPRESENTANTE), BANCO DAYCOVAL S/A - CNPJ: 62.232.889/0001-90 (APELADO), BANCO DAYCOVAL S/A - CNPJ: 62.232.889/0001-90 (REPRESENTANTE), CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS - CNPJ: 60.779.196/0001-96 (APELADO), CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS - CNPJ: 60.779.196/0001-96 (REPRESENTANTE), ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/0001-04 (APELADO), ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/0001-04 (REPRESENTANTE), OI S.A. - CNPJ: 76.535.764/0001-43 (APELADO), OI S.A. - CNPJ: 76.535.764/0001-43 (REPRESENTANTE), HOEPERS RECUPERADORA DE CREDITO S/A - CNPJ: 93.117.455/0017-30 (APELADO), IPANEMA EMPREENDIMENTOS E PARTIPACOES LTDA. - CNPJ: 15.141.003/0001-12 (APELADO), ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS - CNPJ: 05.437.257/0001-29 (APELADO), ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS - CNPJ: 05.437.257/0001-29 (REPRESENTANTE), AGUAS CUIABA S.A. - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO - CNPJ: 14.995.581/0001-53 (APELADO), AGUAS CUIABA S.A. - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO - CNPJ: 14.995.581/0001-53 (REPRESENTANTE), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELADO), JALDEMIRO RODRIGUES DE ATAIDE JUNIOR - CPF: 008.037.384-47 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE), ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - CPF: 261.067.088-51 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO), CRISTIANE BELINATI GARCIA LOPES - CPF: 991.502.399-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL
-
AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATOS E REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS - SUPERENDIVIDAMENTO - LEI 14.181/2021 - SENTENÇA QUE EXTINGUIU O FEITO POR INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL – AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PARA EMENDA DA INICIAL (ART. 321 DO CPC) - “ERROR IN PROCEDENDO” - ART. 104-A DO CDC - LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO - SENTENÇA DESCONTITUÍDA - APELO PROVIDO.

1. A emenda da petição inicial é direito subjetivo do autor, portanto, constitui cerceamento desse direito (CF 5o XXXV e LV) a sua inobservância pelo juiz.

2. O juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos dos arts. 319 e 320 ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 15 (quinze) dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o que deve ser corrigido ou completado (CC, art. 321), em um processo pautado pela colaboração (art. 6o do CPC).

3.
“O julgamento levado a efeito sem oportunizar à parte autora emendar a inicial a fim de corrigir falha de documento indispensável à ação, que embasou a sentença de improcedência dos pedidos, tem feição de cerceamento de defesa e enseja a nulidade do decisum, máxime em razão da vedação à prolação de decisões surpresa, um dos princípios que regem o novo Código de Processo Civil”.
(N.U 0001225-53.2016.8.11.0021, GUIOMAR TEODORO BORGES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 20/09/2017, Publicado no DJE 22/09/2017).

4. No caso de ação de superendividamento, o litisconsórcio passivo é útil e adequado, até porque somente com a participação de todos os credores que se poderá aferir a veracidade das alegações da parte autora, bem como, se o endividamento ultrapassou ou não o limite legal, de forma que, não inviabiliza o julgamento da lide e tampouco afeta o direito dos réus ao contraditório e à ampla defesa.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198)1022288-47.2022.8.11.0041

APELANTE: EVERSON DE OLIVEIRA RIOS

APELADO: BANCO DO BRASIL SA, BANCO OLÉ BONSUCESSO CONSIGNADO S/A, RECOVERY DO BRASIL CONSULTORIA S.A, ITAPEVA RECUPERACAO DE CREDITOS LTDA., CLARO S.A., BANCO BMG SA, BANCO PAN S.A., BANCO DAYCOVAL S/A, CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS, ITAU UNIBANCO S.A., OI S.A., HOEPERS RECUPERADORA DE CREDITO S/A, IPANEMA EMPREENDIMENTOS E PARTIPACOES LTDA., ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS, AGUAS CUIABA S.A. - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A REPRESENTANTE: OI S.A.

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
EVERSON DE OLIVEIRA RIOS,
contra sentença proferida em autos de Ação Revisional de Contratos e Repactuação de Dívidas no 1022288-47.2022.8.11.0041, na 4a Vara Esp. em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT, em que se indeferiu a inicial e extinguiu a ação com fundamento no inciso IV, do Art. 485, do Código de Processo Civil (ID. 152029184).

A apelante alega que a presente ação
“tem como objetivo a repactuação das dívidas arroladas, a fim de que o autor/apelante possa adimpli-las, em condições favoráveis, sem comprometer o básico para sua sobrevivência e de sua família.”.

Sustenta que
“a ação foi ajuizada com fulcro na Lei no 14.181/2021, a qual criou um mecanismo para possibilitar ao endividado/apelante a renegociação em bloco das dívidas, reunindo todos os seus diversos credores em um só feito, conciliando as dívidas de uma só vez mediante a apresentação de um plano de pagamento.”.

Argumenta que
“na ação de repactuação de dívidas (superendividamento) devem ser arrolados todos os débitos do consumidor, exigíveis e vincendos, a fim de possibilitar a reunião de todos os credores em audiência conciliatória a ser designada, onde será apresentada a proposta de plano de pagamento a fim de possibilitar o adimplemento dos débitos sem comprometer o mínimo existencial do autor endividado.”.

Pontua que “
é impossível a repactuação de todos os débitos do consumidor/recorrente endividado, sem que haja a reunião de todas as dívidas e operações, ainda que divergentes e oriundas de diferentes credores, desde que cumpra os requisitos do art. 54-A e art. 104-A, §1o do Código de Defesa do Consumidor”.

Em suma, requer o provimento do recurso para reformar a sentença, afim de que seja determinado o prosseguimento da presente ação e designação de audiência conciliatória (ID. 152030155).

Devidamente intimados, os apelados apresentaram contrarrazões requerendo o desprovimento do recurso.

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
EVERSON DE OLIVEIRA RIOS,
contra sentença proferida em autos de Ação Revisional de Contratos e Repactuação de Dívidas no 1022288-47.2022.8.11.0041, na 4a Vara Esp. em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT, em que se indeferiu a inicial e extinguiu a ação com fundamento no inciso IV, do Art. 485, do Código de Processo Civil (ID. 152029184).

O autor narra na inicial que “
é funcionário público, e nessa condição, enfrenta grande dificuldade financeira neste momento de profunda crise econômica, tendo o autor uma renda líquida mensal de aproximadamente R$ 6.363,84 (seis mil trezentos e sessenta e três reais e oitenta e quatro centavos)
”.

Expõe que
“Por mês são descontados R$ 3.321,27 (três mil trezentos e vinte e um reais e vinte e sete centavos) relativos à empréstimos bancários, que correspondem a 52,18 % (por cento) da renda familiar, inviabilizando o custeio das demais despesas familiares, violando o princípio da dignidade da pessoa humana. Além disso, são também suportados pelo autor os gastos com o filho na ordem de 12,88 por cento de seus rendimentos líquidos, como se constata dos documentos anexos.”.

Distribuída à ação, logo sobreveio sentença de extinção por entender o Juízo Singular que a inicial não preenchia os requisitos previstos no códice processual.

Pois bem.

In casu
, verificada que a inicial não cumpria com os requisitos necessários, cumpria ao juiz determinar que o autor a emendasse, e só no caso de descumprimento da determinação pela parte autora, extinguir o processo, o que não ocorreu, pois inexiste qualquer diligência nesse sentido.

Pelos fundamentos da sentença nota-se que o douto juiz a considerou como uma petição inepta, posto que
“Pois bem, dispõe o art. 327 do Código de Processo Civil que "É permitida a cumulação, em um único processo, contra o mesmo réu, de vários pedidos, ainda que entre eles não haja conexão". Assim, em vista de que a relação jurídica é uma, é possível discutir na mesma lide a readequação dos contratos, no entanto, não é o que ocorre nos presentes autos, por se tratar de relações jurídicas distintas, cada qual com suas cláusulas e causa de pedir, de modo que a reunião em um processo de inúmeras revisionais em desfavor de vários réus fere o ordenamento jurídico e causa tumulto no processo, podendo ainda, embaraçar a defesa da parte autora.”.

Antes de adentrar no tema do litisconsórcio passivo, o artigo 321 do mesmo Diploma Legal prevê a possibilidade de emenda à inicial, nos seguintes termos:

“Art. 321. O juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos dos arts. 319 e 320 ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 15 (quinze) dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o que deve ser corrigido ou completado.”

Desse modo, é necessário que seja oportunizada a emenda à inicial, especificando o magistrado de primeiro grau quais defeitos e irregularidades deverão ser sanadas pela parte, já que o juiz tem o dever de esclarecimento para com as partes, em um processo pautado pela colaboração (art. 6o do CPC).

O art. 6o do CPC prevê que
“Todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva”
, e assim, deve haver uma conduta do magistrado, no sentido de esclarecimentos e diálogo, para com a parte, de modo a evitar a extinção desnecessária do processo.

Além disso, há de se considerar que o processo civil é um instrumento estatal de solução de controvérsias, que modernamente adquiriu uma dimensão pública. E, nesse sentido, o processo atual deixou de abranger tão somente os interesses privados das partes, havendo, também, o interesse público de que os litígios sejam solucionados da maneira mais justa possível.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO DE DANO MORAL C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO - SENTENÇA JULGOU IMPROCEDENTES OS PEDIDOS DA AÇÃO - PRELIMINAR DE NULIDADE DE INTIMAÇÃO - SUBSTABELECIMENTO COM RESERVA DE PODERES - VALIDADE DA INTIMAÇÃO EFETIVADA EM NOME DE UM DOS CAUSÍDICOS - ALEGAÇÃO REJEITADA - PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA - NULIDADE DA SENTENÇA - AUSÊNCIA DE DETERMINAÇÃO PARA EMENDA DA INICIAL - DOCUMENTO INDISPENSÁVEL - CERCEAMENTO DE DEFESA VERIFICADO - VEDAÇÃO À DECISÃO SURPRESA - SENTENÇA ANULADA - RETORNO DOS AUTOS A FIM DE OPORTUNIZAR A JUNTADA DE DOCUMENTO E PROCURAÇÃO - PRELIMINAR ACOLHIDA - RECURSO PROVIDO. Na hipótese de substabelecimento com reserva de poderes e ausente pedido expresso para que as intimações fossem feitas, exclusivamente, em nome de um dos advogados, reputa-se válida a intimação de apenas um dos causídicos constituídos. O julgamento levado à efeito sem oportunizar à parte autora emendar a inicial a fim de corrigir falha de documento indispensável à ação, que embasou a sentença de improcedência dos pedidos, tem feição de cerceamento de defesa e enseja a nulidade do decisum, máxime em razão da vedação à prolação de decisões surpresa, um dos princípios que regem o novo Código de Processo Civil”.
(N.U 0001225-53.2016.8.11.0021, , GUIOMAR TEODORO BORGES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 20/09/2017, Publicado no DJE 22/09/2017).

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA DE MATRÍCULA C/C REIVINDICATÓRIA DE PROPRIEDADE – SENTENÇA QUE EXTINGUIU O FEITO POR AUSÊNCIA DE PERFEITA INDIVIDUALIZAÇÃO DA ÁREA REIVINDICANDA – CERCEAMENTO DE DEFESA – DEVER DE INTIMAÇÃO PARA EMENDA A INICIAL – PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO – CASSAÇÃO DA SENTENÇA – APELO PROVIDO. 1. “O juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos dos arts. 319 e 320 ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 15 (quinze) dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o que deve ser corrigido ou completado (CC, art. 321). 2. Deve o juiz, se verificada que a inicial não faz a descrição da área reivindicanda, determinar que o autor a emende, e só no caso de descumprimento da determinação, extinguir a ação.”
(Rac no

0001447-40.2014.8.11.0005 – Des. Rel João Ferreira Filho –Primeira Câmara de Direito Privado –DJ 18/12/2018)

Portanto, não pode o Juiz surpreender as partes, de modo que tudo precisa ser debatido antes que o juiz decida. Obviamente que há as exceções decorrentes da urgência do caso concreto (parágrafo único do art. 9o do CPC), porém são exceções, e assim sendo é preciso conhecer bem a regra: o juiz não pode decidir nada antes que as partes tenham a oportunidade de debater, entre elas e com o Juiz, as questões do processo, sendo assim se o juiz eventualmente, como lamentavelmente tem ocorrido, desrespeitar a não surpresa, tem-se uma decisão nula, por ofensa a uma regra essencial ao novo processo civil.

Acerca do litisconsórcio passivo, o CPC assim dispõe sobre a matéria:

“Art. 113. Duas ou mais pessoas podem litigar, no mesmo processo, em conjunto, ativa ou passivamente, quando:

I - entre elas houver comunhão de direitos ou de obrigações relativamente à lide; (...)”

No presente caso, verifica-se que o litisconsórcio passivo é útil e adequado, até porque somente com a participação de todos os credores que se poderá aferir a veracidade das alegações da parte autora, bem como, se o endividamento ultrapassou ou não o limite legal, de forma que, não inviabiliza o julgamento da lide e tampouco afeta o direito dos réus ao contraditório e à ampla defesa.

Inclusive, o desembargador desta corte, Rubens de Oliveira Santos Filho, no julgamento de um caso análogo, bem pontua que o litisconsórcio passivo:

“[...] é admissível, até mesmo aconselhável, a formação de litisconsórcio passivo em hipótese como a destes autos, visto que a limitação atinge todas as instituições financeiras contratantes, o que inclusive ensejaria a reunião dos feitos por conexão caso houvesse o desmembramento. [...]”
(N.U 1031283-83.2021.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 16/02/2022, Publicado no DJE 17/02/2022)

Nesse sentido, tem sido os julgados dos demais tribunais pátrios:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS COM DESCONTOS EM FOLHA DE PAGAMENTO E EM CONTA CORRENTE. SUPERENDIVIDAMENTO. PRETENSÃO DE LIMITAÇÃO DOS DÉBITOS EM 30 % (TRINTA POR CENTO). DECISÃO AGRAVADA QUE INDEFERIU A PETIÇÃO INICIAL EM RELAÇÃO AO SEGUNDO E TERCEIRO AGRAVADOS, POR ILEGITIMIDADE PASSIVA, AO ARGUMENTO DE OS DESCONTOS POR ELES EFETIVADOS TEREM RESPEITADO O LIMITE DA MARGEM CONSIGNÁVEL. LITISCONSÓRCIO PASSIVO FACULTATIVO ENTRE AS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS QUE REALIZAM TAIS DESCONTOS. ARTIGO 113, INCISOS II E III, DO CPC. MATÉRIA OBJETO DO INCIDENTE DE DEMANDAS REPETITIVAS No 0032321-30.2016.8.19.0000. ADEQUAÇÃO DE MARGEM QUE REPERCUTIRÁ NO VALOR DAS PRESTAÇÕES E NO TEMPO DOS DIVERSOS CONTRATOS CELEBRADOS. MANUTENÇÃO DE TODOS OS REQUERIDOS NO POLO PASSIVO DA RELAÇÃO PROCESSUAL, A FIM DE QUE SEJA JULGADO O FEITO CONSIDERANDO A TOTALIDADE DOS EMPRÉSTIMOS CONTRATADOS PELA AUTORA. REFORMA DA DECISÃO. PROVIMENTO DO RECURSO.”
(0095107-37.2021.8.19.0000 - AGRAVO DE INSTRUMENTO. Des(a).

LUIZ MARCIO VICTOR ALVES PEREIRA - Julgamento: 23/08/2022 - OITAVA CÂMARA CÍVEL)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE LIMITAÇÃO DE DESCONTOS E REPACTUAÇÃO DA DÍVIDA – LEI DO SUPERENDIVIDAMENTO – PRETENSÃO A NÃO EXCLUSÃO DE LITISCONSORTE E REALIZAÇÃO DE AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO – Ação com fundamento na Lei do Superendividamento – Procedimento previsto no artigo 104-A, e seguintes, do CDC – Disposição legal que autoriza a formação de litisconsórcio passivo – Formação de litisconsórcio que é intrínseco ao propósito da própria Norma – Recurso provido.”
(TJSP;

Agravo de Instrumento 2297009-75.2022.8.26.0000; Relator (a): Roberto Mac Cracken; Órgão Julgador: 22a Câmara de Direito Privado; Foro de Diadema - 3a Vara Cível; Data do Julgamento: 19/12/2022; Data de Registro: 19/12/2022)

Ademais, importa destacar que a Lei 14.181/21, que dispõe sobre a prevenção e o tratamento do superendividamento, criou hipótese de litisconsórcio passivo necessário, acrescentando o art. 104-A ao CDC:

“Art. 104-A. A requerimento do consumidor superendividado pessoa natural, o juiz poderá instaurar processo de repactuação de dívidas, com vistas à realização de audiência conciliatória, presidida por ele ou por conciliador credenciado no juízo, com a presença de todos os credores de dívidas previstas no art. 54-A deste Código, na qual o consumidor apresentará proposta de plano de pagamento com prazo máximo de 5 (cinco) anos, preservados o mínimo existencial, nos termos da regulamentação, e as garantias e as formas de pagamento originalmente pactuadas.”

Logo, com o advento daquela lei criou-se a hipótese de litisconsórcio passivo necessário entre as instituições credoras, não havendo que se falar em irregularidade da inicial nos termos do Art. 327 e 330 do CPC.

Ante o exposto, PROVEJO O RECURSO para desconstituir a sentença e determinar o retorno dos autos à origem, para prosseguimento do feito.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/02/2023